Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Livramento condicional. Concessão. Falta grave.
Não preenche requisito subjetivo para concessão do livramento condicional condenado que comete falta grave – crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo - no curso da execução. A conduta é examinada durante todo o período da execução da pena, e não somente nos últimos seis meses. Agravo não provido.